Tribunal: TJDFT
Processo: 0744739-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0744739-45.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JALLES SALVIO GUIMARAES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por JALLES SALVIO GUIMARAES contra decisão da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos de cumprimento de sentença (Processo 32159/97) em face do DISTRITO FEDERAL, determinou a manutenção da suspensão do processo até o trânsito em julgado dos AGIs 0722547-21.2023.8.07.0000 e 0721265-45.2023.8.07.0000. Em suas razões (ID 52541906), o agravante sustenta que: 1) o título executivo que originou o presente cumprimento de sentença individual se trata do Processo 32159/97, que condenou o Distrito Federal ao pagamento do benefício alimentação que fora ilegalmente suspenso pelo Governador do Distrito Federal, por intermédio do Decreto 16.990/1995, a partir de janeiro de 1996; 2) o Distrito Federal impugnou o cumprimento de sentença, alegou excesso de execução e a necessidade de correção do índice de correção monetária; 3) o juiz acolheu parcialmente o pedido para reconhecer o excesso da execução e indeferiu o pedido do exequente quanto ao prosseguimento do feito no tocante ao valor incontroverso; 3) o exequente interpôs agravo de instrumento, o qual foi provido para “determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença com relação à parte incontroversa do crédito (Processo 0722547-21.2023.8.07.0000; 4) “ao entender pela suspensão do cumprimento de sentença até o trânsito em julgado dos recursos, o juiz a quo afrontou a autoridade da 6a Turma Cível desse TJDFT”; 5) “nos autos do referido agravo de instrumento, contra o acordão que julgou o recurso do exequente, somente poderá ser interposto embargos de declaração, recurso especial e/ou extraordinário, os quais, em regra, não são dotados de efeito suspensivo”. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença com relação ao valor incontroverso. No mérito, o provimento do recurso e a reforma da decisão. Preparo comprovado (ID 52541907 e 52544159). É o relatório. DECIDO. O agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do §5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para antecipação da tutela recursal. Na origem, trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva 32.159/97 (Processo no 0000491-52.2011.8.07.0001) que condenou o Distrito Federal ao pagamento do benefício alimentação que fora ilegalmente suspenso pelo Governador do Distrito Federal, por intermédio do Decreto n. 16.990/1995, a partir de janeiro de 1996. Ao ser intimado, o Distrito Federal impugnou o cumprimento de sentença. Alegou a necessidade de aguardar o julgamento dos temas 1169 do STJ e 1170 do STF. Sustentou também a prescrição da pretensão de pagar, o excesso de execução e a aplicação da TR como índice de atualização monetária. O juiz acolheu parcialmente a impugnação do DF nos seguintes termos (ID 154746845, autos de origem): "Por todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a impugnação do DF, para determinar que devem ser excluídas as parcelas posteriores a 27/04/1997, conforme MS. 7.253/97. Quanto à atualização monetária, reconheço a aplicação do IPCA-e desde 30/06/2009, data de vigência da Lei no 11.960/2009 declarada inconstitucional pelo STF no RE 870.947 (Tema 810), e SELIC a partir da vigência da EC 113/21, ou seja, 09/12/2021. Em atenção ao princípio da causalidade, o DF, embora isento do pagamento de custas, deve ressarcir as antecipadas pela parte exequente. Em razão da sucumbência majoritária, condeno a parte exequente ao pagamento de honorários, estes fixados em 10% do excesso efetivamente decotado, na forma do art. 85, §2o, do CPC. Mantenho a decisão inicial quanto aos honorários do cumprimento individual de sentença: "Condeno o executado ao pagamento de HONORÁRIOS DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, fixados em 10% sobre o valor devido, com fundamento no art. 85, § 3o, do CPC". DEFIRO o destaque de honorários contratuais de 20%, em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, CNPJ n. 04.549.858/0001-60, nos termos do contrato de prestação de serviços juntado em ID 145006216. Prossigo. Não há valor incontroverso, considerando que o executado defende a prescrição da pretensão executória. Dessa forma, aguarde-se a preclusão desta decisão, após, expeçam-se os requisitórios. Com a preclusão desta decisão ou havendo notícia de interposição de agravo de instrumento, retornem os autos conclusos para decisão." Contra a decisão, ambas as partes interpuseram agravos de instrumento (AI 0721265-45.2023.8.07.0000 e 0721265-45.2023.8.07.0000). No AI 0721265-45.2023.8.07.0000 interposto pelo Distrito Federal, a Sexta Turma Cível do TJDFT, no Acórdão 1768934, proferido em 16/10/2023, reconheceu, de ofício, a ilegitimidade passiva do Distrito Federal (ID 52478403). Assim, a princípio, não há valores incontroversos como alega o agravante: há discussão acerca da ilegitimidade passiva do Distrito Federal que coloca em discussão a existência do título executivo judicial em favor da exequente. Nesse sentido, não é recomendável, por ora, determinar o prosseguimento do feito na origem. Ademais, não houve comprovação de urgência ou lesão grave ou de difícil reparação, tampouco risco útil ao processo a ser evitado por meio de decisão liminar. Segundo os cálculos da petição inicial, os valores foram inadimplidos entre 1996 e 1997 e não foram recebidos até hoje. Assim, não há risco de dificuldade ou impedimento de sustento familiar como consequência da espera pelo julgamento do mérito recursal. INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Dê-se ciência ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se e intimem-se. Brasília-DF, 24 de outubro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator